Tribunal: TJES
Processo: 5003732-28.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003732-28.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros
RECORRIDO: RUBENS LUIZ SALVADOR
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003732-28.2021.8.08.0014

Recorrente:
SUBMARINO VIAGENS LTDA., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido(a):
RUBENS LUIZ SALVADOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. CANCELAMENTO. REMANEJAMENTO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL EXISTENTE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a companhia aérea descumpriu o contrato de transporte quando promoveu o cancelamento do voo, na data de 17/03/2020, às 19h55min, sem comprovação idônea do alegado motivo. Foi condenada, em solidariedade com a agência de turismo, a restituir a quantia de R$ 1.377,40 e ao pagamento de R$ 7.500,00 a título de indenização por danos morais.

2. Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a recorrente e o recorrido se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não bastasse isso, a responsabilidade da recorrente prescinde da demonstração de culpa para consolidar-se (CDC, art. 14).

3. Inicialmente, acerca da suposta ilegitimidade passiva do recorrente SUBMARINO VIAGENS LTDA, a tese apresentada não prospera. Os limites da responsabilidade contratual estabelecidos entre a companhia aérea e a agência de turismo não são oponíveis ao consumidor. Tratando-se, pois, de hipótese de vício do serviço, responde perante o consumidor toda a cadeia de fornecedores, a teor do art. 18 do CDC.

4. No mérito, a parte recorrente argumenta que houve condições adversas que causaram as alterações do voo adquirido pelo recorrido, como remanejamento de malha aérea. No entanto, não juntou provas contundentes de suas alegações. Ademais, as motivações consubstanciam riscos do negócio e, dessarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços.

5. Neste cenário, restou clara a desorganização dos recorrentes, que sequer prestaram as informações necessárias sobre o cancelamento. É evidente a integração na cadeia de consumo de ambas a atrair a responsabilidade solidária por ato de seus parceiros comerciais, afinal colocaram os serviços à disposição do consumidor que, por conseguinte, pode demandar contra todas as empresas que se uniram na empreitada comercial, sempre ressalvado o direito de regresso, entre os parceiros, em ação própria. Dessarte, deve ser mantida a condenação das recorrentes à restituição de valor por danos materiais.

6.

Da mesma forma, q
uanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa das fornecedoras, que não se atentaram ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo passageiro, e não agiram a fim de minimizá-los, causaram danos indenizáveis ao recorrido, devendo ser mantida a condenação.

7.
Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser
reduzido o
quantum
compensatório
para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

8.
Em face dessas considerações, CONHEÇO dos recursos interpostos por SUBMARINO VIAGENS LTDA. e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 7.500,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.